Tribunal: TJMT
Processo: 1046992-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046992-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA DUARTE CIPRIANO OLIVEIRA - CPF: 021.945.091-94 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1046992-84.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Fabiana Duarte Cipriano Oliveira

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 319

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM IDÊNTICO PROCESSO PROPOSTO ANTERIORMENTE - SENTENÇA DE CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N° 9099/95
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A PARTE AO PAGAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preceitua o Enunciado n. 28 do FONAJE que, havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas processuais, sendo o pagamento dessas verbas condição indispensável para a repropositura da ação.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para intimação da parte requerente para que demonstre o pagamento da condenação e prossiga o feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando o processo sem análise de mérito, extinguiu o feito pela ausência de pagamento de condenação de custas processuais no processo anterior e idêntico a esse, de n. 1003603-83.2020.8.11.0001, extinto por contumácia.

A recorrente busca a anulação da sentença para análise de mérito, pugnado pela procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e condenação em danos morais por negativação ilegítima.

Apresentadas contrarrazões no Id.

156852691.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que a parte recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, nos autos de n. 1003603-83.2020.8.11.0001, bem com não se tem notícias de pagamento da condenação das custas processuais por contumácia.

Não obstante, infere-se desses autos que não foi a parte autora devidamente intimada para demonstrar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS TRANSITADA EM JULGADO – NOVA AÇÃO PROPOSTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PROCESSO ANTERIOR– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tendo havido condenação ao pagamento das custas pelo processo extinto por contumácia, não pode a parte ajuizar nova demanda, idêntica, com o objetivo de furtar-se ao recolhimento das custas. Entretanto, não havendo intimação da parte promovente para comprovação do recolhimento das custas de processo anterior, inviável o indeferimento da inicial, sem a oportunidade de emendá-la. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10056092320188110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/06/2019)

Portanto, neste caso concreto, entendo que deixou de ser oportunizado à parte demonstrar o pagamento das custas naquele processo, para ser nesses autos proferida sentença de mérito, comportando a nulidade da sentença, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a intimação da parte autora.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com intimação da autora para que comprove os pressupostos à análise de mérito da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023